Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ANUÊNCIA. SUPRESSÃO COM A CITAÇÃO. HONORÁRIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao apelo da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há vício de omissão no acórdão que deva ser sanado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não são viáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
4. O descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração, notadamente quando o julgado analisou todas as teses aventadas nas razões recursais.
5. Ressalte-se, por fim, que mesmo com a rejeição dos embargos, a matéria pode ser considerada prequestionada para fins de recurso futuro, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir questão já solucionada, sendo cabíveis apenas para corrigir erro material, suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade. 2. A rejeição dos embargos não afasta o prequestionamento implícito da matéria, o qual viabiliza sua apreciação em eventual recurso futuro, nos termos do art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.